Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROBLEMAS NA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. APREENSÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais estiverem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

2. A empresa de aplicativo de ônibus que intermedia a compra da passagem, viabiliza a viagem por meio da intermediação do serviço de transporte e aufere lucro com a atividade comercial, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Problemas relacionados com a documentação do veículo, que acarretaram sua apreensão, constituem fortuito interno e estão insertos no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo fornecedor, atraindo sua responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos significativos decorrentes do serviço defeituoso.

5. Verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com aproximadamente 5 horas de atraso, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.

6. Considerando a gravidade do dano moral suportado pelos recorridos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para ambos os autores, mostra-se proporcional e adequado a cumprir as funções da compensação, além de estar em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais do DF.

7. Precedentes: Acórdãos 1704852, 1686231, 1639433, 1387873, 1387870 e 1387870.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.